Tribunal: TJMT
Processo: 1020704-63.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020704-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA - CPF: 033.064.241-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO – FALTA GRAVE RECONHECIDA NA ORIGEM – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE E PERDA DE DIAS REMIDOS - AFASTAMENTO DA REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – FUNDAMENTAÇÃO NA PROPORCIONALIDADE, CUSTOS E SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – ARGUMENTOS INIDÔNEOS – REGRESSÃO COMO CONSEQUÊNCIA LEGAL (ART. 118, I, DA LEP) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, embora reconhecendo a prática de falta grave (novo crime doloso) pelo reeducando, deixou de determinar a sua regressão de regime, aplicando apenas os efeitos secundários (alteração da data-base e perda de dias remidos).

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se, uma vez reconhecida a prática de falta grave (novo crime doloso), é lícito ao juízo da execução afastar a sanção de regressão de regime (art. 118, I, da LEP) com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos custos elevados e na superlotação carcerária.

III. Razões de decidir

3.

A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal constitui falta grave e sujeita o reeducando à regressão para regime mais rigoroso, nos termos expressos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal.

4.

A regressão de regime, além de ser uma consequência legal, é medida de reajuste da terapêutica penal, visando restabelecer a correlação entre o comportamento do apenado – que quebrou a confiança do regime anterior – e o sistema de vigilância.

5.

Argumentos relativos a custos elevados, superlotação carcerária ou a aplicação genérica do princípio da proporcionalidade não constituem fundamentação jurídica idônea para afastar a incidência do art. 118, I, da LEP, quando o reeducando em regime intermediário pratica novo crime doloso, sob pena de fragilização da disciplina carcerária e estímulo à reiteração delitiva.

6.

A concessão de liberdade provisória ao apenado na audiência de custódia referente ao novo crime (analisada sob a ótica do art. 312 do CPP) é independente da análise dos requisitos subjetivos para a manutenção no regime prisional (art. 118 da LEP), tratando-se de esferas autônomas.

7.

A reiteração de condutas delitivas durante o cumprimento da pena em regime semiaberto (pena total de 22 anos) demonstra a ausência de senso de responsabilidade e a incompatibilidade do reeducando com o regime intermediário, tornando a regressão medida necessária e adequada à finalidade da pena.

8.

O reconhecimento da falta grave decorrente de novo crime doloso prescinde do trânsito em julgado da condenação, conforme Súmula 526 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1.

Reconhecida a prática de falta grave consistente em novo crime doloso (art. 52 da LEP), a regressão de regime é consequência legal, conforme dispõe o art. 118, I, da LEP.

2.

Fundamentos de gestão administrativa, como superlotação e custos prisionais, ou a aplicação genérica do princípio da proporcionalidade, não são idôneos para afastar o comando legal que determina a regressão de regime, sob pena de violação à finalidade da execução penal."

_____________

Dispositivos legais citados:
Lei n.º 7.210/84 (LEP), arts. 52, 59 e 118, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 526/STJ; STJ, AgRg no HC n. 797.155/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/08/2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão de ID 295428875, proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0004067-40.2019.8.01.0001, que
deixou de regredir de regime
o reeducando
Kaio Felipe Dias Almeida
, nada obstante tenha reconhecido o cometimento de
falta grave
(novo crime doloso) e aplicado as sanções secundárias da regressão, como a
modificação da data-base

para obtenção de benefícios executórios futuros e a
perda dos dias remidos
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
295428874
, o i. órgão acusatório
requer a reforma do
decisum
, a fim de que
seja determinada a regressão do agravado ao regime fechado
, nos termos do a
rt. 118, inciso I, da LEP. Argumenta que a manutenção do apenado no regime semiaberto
premia a conduta infracional
e
desvirtua a finalidade preventiva e ressocializadora da pena
, máxime porque, além do furto qualificado a ele imputado (denunciado nos autos da ação penal n.º 1021484-08.2024.8.11.0042), já havia sido preso em flagrante, na data de 27/09/2024, por supostamente praticar os delitos de embriaguez ao volante e posse de entorpecentes.

Em contrarrazões vistas no ID
295428879, o agravado, representado pela Defensoria Pública, refuta a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
295428878
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
306508874
, opina pelo
provimento
do
agravo em execução
, a fim de que o reeducando seja inserido no regime fechado para o cumprimento da reprimenda remanescente.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo Ministério Público Estadual, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende do atestado de pena encartado no ID 295428886 - Pág. 48, o reeducando
KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA
cumpre pena privativa de liberdade unificada em 22 (vinte e dois) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias, derivada de
quatro
condenações, proferidas nas seguintes ações penais:

1.

Ação Penal n.º
0000816-78.2010.8.11.0024, na qual foi condenado à pena de
7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, pela prática dos crimes de
furto qualificado
e
roubo circunstanciado
;

2.

Ação Penal n.º
0002994-67.2018.8.01.0001, na qual foi condenado à pena de
14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, pela prática dos crimes de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
,
furto praticado durante o repouso noturno
e
organização criminosa
;

3.

Ação Penal n.º
0006231-51.2014.8.11.0008, na qual foi condenado à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, pela prática do
crime de furto qualificado
;

4.

Ação Penal n.º
0010976-16.2016.8.11.0037, na qual foi condenado à pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, pela prática do crime de
furto qualificado.

Denota-se dos autos, outrossim, que o agravado cumpria reprimenda em
regime semiaberto
(em prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica), quando sobrevieram notícias de que, na data de
31/10/2024
, foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de
furto qualificado
, fato que motivou a sua
regressão cautelar para o regime fechado
e a instauração de incidente para apuração de falta grave.

Após a audiência de justificação realizada em
27/11/2024
, na qual foram colhidas as manifestações da i. defesa e do Ministério Público, bem como as justificativas apresentadas pelo apenado, o d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá reconheceu expressamente o cometimento da
falta grave
. Aplicou, contudo,
apenas os efeitos secundários
dela decorrentes – alteração da
data-base
para obtenção de benefícios futuros e a
perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos
–,
mantendo o reeducando no regime semiaberto
.

O magistrado fundamentou a não aplicação da regressão de regime nos seguintes pilares: (
i
) observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (
ii
) as sanções secundárias já representarem respostas punitivas significativas; (
iii
) os custos elevados e a superlotação carcerária; e (
iv
) o fato de o agravado responder em liberdade ao novo processo criminal.

Contextualizado o cenário fático dos autos, passa-se à análise da pretensão recursal.

1.

Da pretensa regressão de regime, em razão do cometimento de falta grave:

O Ministério Público almeja a reforma da decisão, sustentando que o histórico recente do agravado — que além do furto qualificado em 31/10/2024 (denunciado na ação penal n.º 1021484-08.2024.8.11.0042), já havia sido preso em flagrante na data de 27/09/2024 por embriaguez ao volante e posse de entorpecentes

- demonstra a inadequação da manutenção do regime intermediário.

O pedido
merece
ser acolhido.

Como é cediço,
o art.
118, inciso I, da Lei n.º
7.210 de 1984 preconiza que “
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado [...]
praticar
fato definido como crime doloso
ou

falta grave
”.

A norma indica que aquele que, beneficiado com um regime que pressupõe autodisciplina (como o semiaberto), demonstra comportamento incompatível com essa confiança, deve ser readequado a um sistema de vigilância mais rigoroso.

Portanto, se o reeducando insiste em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal, demonstrando não possuir condições para a harmônica integração social,
deve ser transferido ao regime mais rígido
, dentre outras punições. Tal providência se justifica pela necessidade de restabelecer a seriedade e eficácia da reprimenda, violadas pela conduta do apenado.

Desta feita, a regressão não é apenas uma sanção punitiva; é, antes de tudo, uma medida de reajuste da terapêutica penal. Sua finalidade é restabelecer a correlação entre a realidade comportamental do apenado e o regime de cumprimento, que se rompeu quando ele praticou falta grave.

No caso em análise, não há qualquer controvérsia quanto à prática da falta grave. O próprio d. Juízo da Execução Penal reconheceu expressamente que o agravado violou as regras impostas ao regime semiaberto, destacando o envolvimento em novo crime patrimonial e, ainda, o registro de outro procedimento envolvendo suposto cometimento de delitos de embriaguez ao volante e posse de substância entorpecente, o que revela a ausência de senso de responsabilidade do reeducando e indica uma atitude deliberada de frustrar os fins almejados com a execução penal.

O cerne da questão é, portanto, a análise dos fundamentos utilizados pelo magistrado singular para afastar a sanção de regressão – proporcionalidade e gestão carcerária.

Com a devida vênia, tais fundamentos não se sustentam. É inegável que a execução penal deve ser guiada pelos princípios da individualização da pena, da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. No entanto, tais princípios não autorizam a supressão das consequências legais previstas para a prática de faltas graves, sob pena de fragilização da disciplina carcerária e estímulo à reiteração de condutas infracionais, em verdadeira inversão do propósito ressocializador da pena.

Desproporcional e desarrazoado é manter no regime semiaberto um reeducando que, cumprindo pena total de 22 (vinte e dois) anos por crimes graves (incluindo roubo circunstanciado e organização criminosa), volta a delinquir, demonstrando absoluto desdém pela sanção estatal.

Em um lapso temporal exíguo, além do
furto qualificado
pelo qual o agravado foi preso em flagrante em
31/10/2024
e denunciado na
ação penal n.º 1021484-08.2024.8.11.0042
, em breve consulta ao PJe verifica-se que também foi denunciado na
ação penal n.º
1002689-17.2025.8.11.0042
pelo delito previsto no
art. 306 da Lei n.º 9.503/97
, praticado em
27/09/2024
e, posteriormente à interposição do presente recurso, em
23/06/2025
, foi novamente preso em flagrante por suposto envolvimento com os crimes de
furto qualificado e associação criminosa
, sendo denunciado na
ação penal n.º 1012862-03.2025.8.11.0042
, o que revela persistência e indiferença quanto às finalidades ressocializadoras da execução penal.

Premiar o descumpridor das regras com a manutenção no regime intermediário, aplicando-lhe apenas sanções acessórias (perda de dias remidos e alteração da data-base), não só contraria a norma legal (art. 118, inc. I, da LEP), como afronta diretamente o princípio da isonomia, tratando de forma igual aqueles que cumprem rigorosamente suas condições e aqueles que as violam deliberadamente.

Ademais, os argumentos de custos elevados e superlotação carcerária não constituem fundamentação jurídica idônea para afastar a aplicação da Lei de Execução Penal. Embora a precariedade do sistema prisional seja uma realidade incontestável, não cabe ao Poder Judiciário utilizar-se dela como justificativa para o descumprimento de um comando legal, sob pena de transferir para a sociedade o ônus da ineficiência administrativa do Estado.

Não se descura que, diante da precariedade do sistema carcerário, em especial a superlotação de determinadas unidades prisionais, há vertente jurídica possibilitando a modulação dos efeitos da falta cometida na fase executória, sopesando-se para tal desiderato a gravidade da indisciplina e o nível de ressocialização do agente. Contudo, tal exceção não se amolda ao caso concreto.

O histórico do agravado, somado à reiteração de condutas antijurídicas, revela um padrão de comportamento incompatível com o regime intermediário e um claro intuito de se esquivar da expiação da pena. Não se trata de um deslize pontual, mas de uma atitude deliberada de frustrar os fins da execução.

Tais elementos, considerados em conjunto, revelam um padrão de conduta incompatível com o regime intermediário, o qual pressupõe disciplina, compromisso com a ressocialização e afastamento de novos conflitos com a lei penal.

Igualmente frágil é o argumento de que o agravado responde em liberdade ao novo processo. A liberdade provisória concedida na audiência de custódia relativa ao novo crime (furto) é analisada sob a ótica dos requisitos cautelares do art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, conveniência da instrução, etc.).

Tal decisão não guarda qualquer relação com a análise do mérito do apenado na execução da pena antiga. Na execução, a análise recai sobre o art. 118 da LEP, que avalia se o reeducando quebrou a confiança do regime anterior e demonstrou não possuir o requisito subjetivo (disciplina) para nele permanecer. São esferas independentes, e a ausência de prisão preventiva no novo processo não impede a regressão de regime no processo executivo.

O comportamento do reeducando demonstra que ele não está apto para o convívio social, sequer de forma vigiada, tornando a sua regressão ao regime fechado necessária e adequada, além de compatível com a finalidade ressocializadora da pena.

Nesse diapasão, ao caso concreto se aplica o
artigo 52,
caput
c/c art. 118, inciso I, ambos da Lei n.º 7.210/84, o qual dispõe que
a prática de um crime doloso no curso da execução constitui falta grave e tem como consequência a regressão de regime prisional, que prescinde, para tal desiderato, da instauração de inquérito policial, do oferecimento de denúncia, da prolação de sentença ou do trânsito em julgado de condenação, bastando que haja provas razoáveis da prática de nova infração penal, apuradas em audiência de justificação ou por meio de sindicância administrativa, conforme preconiza o art. 59 da LEP.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ:

“(...)
A prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o feito, e sujeita o reeducando à aplicação de sanção disciplinar, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal, bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato
(...)”
. (AgRg no HC n. 797.155/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) – Destaquei.

Em idêntico sentido, a Súmula 526 do STJ estabelece que
“
O
reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”
.

Destarte, a
manutenção do agravado em regime intermediário, nessas condições, além de subverter a
ratio
do regime progressivo, estimula a reiteração e fragiliza a autoridade do Juízo da Execução, pois premia conduta refratária com conservação de
status
prisional mais benéfico.

A regressão não é mero castigo. É técnica de readequação do regime diante do comportamento do apenado. Não se mostra idôneo, pois, utilizar-se de fatores estruturais (superlotação, custo) como causa de afastamento da incidência do art. 118, I, da LEP. Ao contrário. A execução penal se pauta pela legalidade estrita. E a falta grave tem consequências normativas definidas.

O reeducando demonstrou não possuir autodisciplina compatível com as exigências do regime intermediário. O contexto fático é eloquente. A resposta estatal mitigada adotada no primeiro grau mostrou-se insuficiente. A regressão é, assim, não apenas juridicamente cabível — é necessária.

Com base em tais considerações,
acolhe-se
a pretensão ministerial, a fim de determinar a regressão do ora agravado ao regime fechado, pois a prática de novos crimes demonstra não estar apto para o convívio em sociedade, sequer de forma vigiada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para, nos autos do processo executivo de pena n.º 0004067-40.2019.8.01.0001
,
regredir ao regime fechado
o reeducando
Kaio Felipe Dias Almeida
, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, mantidas as demais cominações (alteração da data-base e perda de dias remidos) já impostas pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025